Tribunal: TJSP
Processo: 2296475-34.2022.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
RESCISÓRIA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AUTORA CONDENADA, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTO EM SEU NOME, AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E ÀS PENAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - EXECUÇÃO PROPOSTA PELO BANCO VENCEDOR, ENSEJANDO BLOQUEIO DE R$ 126.778,52 NAS CONTAS DA AUTORA - PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.
DIREITO PROCESSUAL

Ementa:
RESCISÓRIA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AUTORA CONDENADA, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTO EM SEU NOME, AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E ÀS PENAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - EXECUÇÃO PROPOSTA PELO BANCO VENCEDOR, ENSEJANDO BLOQUEIO DE R$ 126.778,52 NAS CONTAS DA AUTORA - PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.
DIREITO PROCESSUAL - Sentença rescindenda transitada em julgado aos 15/07/2021 - Rescisória distribuída aos 12/12/2022, portanto dentro do prazo bienal previsto no artigo 975 do CPC - Pretensão encontra amparo no inciso VI do artigo 966 do CPC - Discussão se refere à utilização, pelo patrono que propôs o cumprimento de sentença em nome da ora autora, de uma procuração "ad judicia" alegadamente falsa - Legitimidade verificada (artigo 967, I, do CPC) - Requisitos essenciais cumpridos (artigo 319 do CPC) - Revelia da instituição bancária requerida - Presunção de veracidade aplicável ao caso, sem qualquer óbice ao seu reconhecimento diante do relevante quadro probatório colacionado.
MÉRITO - Autora comprovou documentalmente que cedeu a terceiro, aos 12/02/2014, os direitos creditórios correspondente às diferenças de rendimentos de caderneta de poupança mantida junto ao Banco do Brasil, decorrentes do chamado "Plano Verão" - Terceiro ingressou em 2017 com cumprimento de sentença, o qual foi julgado extinto pela satisfação do crédito - Contudo, outro cumprimento de sentença foi proposto em nome da autora, sem seu conhecimento - Feito julgado improcedente, com condenação da autora ao pagamento de custas e despesas processuais, honorários advocatícios e penas por litigância de má-fé - Trânsito em julgado e início da execução, ensejando o bloqueio de elevada quantia em suas contas bancárias, momento em que teria tomado conhecimento do ocorrido - Evidências bastantes de que a autora foi vítima de uma fraude fundada em procuração falsa, já que o advogado não detinha procuração hígida em seu nome - Laudo pericial a demonstrar a divergência entre sua assinatura e aquela lançada na procuração fraudada que foi utilizada no segundo cumprimento de sentença - Inquérito policial instaurado para a apuração de possíveis crimes, tendo a ora autora como vítima - Oitiva do patrono, nos autos do IP, a corroborar a versão da requerente, tendo o profissional admitido que não a conhecia e que recebera a procuração já preenchida no ensejo de um contrato de prestação de serviço formulado junto a escritório de assessoria jurídica - Versão da autora comprovada e não impugnada pela parte requerida, revel neste feito - Demonstrada a fraude que vitimou a ora autora, o cumprimento de sentença não se encontrava em vias de regular processamento, em razão do defeito de representação por falta de autorização da parte - Ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, IV, do CPC).
DISPOSITIVO - Sentença rescindida, afastando-se a condenação da autora no ônus da sucumbência e nas penas por litigância de má-fé - Cumprimento de sentença no 1091716-24.2019.8.26.100 julgado extinto sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC, com efeitos sobre todos os atos subsequentes - Sem condenação da instituição bancária no ônus da sucumbência por ausência de resistência à pretensão.
AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE.